Tribunal: TJSP
Processo: 2123485-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2123485-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
M.R.V. ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é agravada TÂNIA MARIA
RABELO CÂMARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123485-08.2020.8.26.0000 -Voto no 40156
2
VOTO No 40156
AGRAVO DE INSTRUMENTO : 2123485-08.2020.8.26.0000
COMARCA
: RIBEIRÃO PRETO
AGRAVANTE(S): M.R.V. ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
AGRAVADO(S) : TÂNIA MARIA RABELO CÂMARA
MM. JUIZ (A): HEBER MENDES BATISTA
HONORÁRIOS PERICIAIS. Prova pericial ordenada de
ofício. Necessidade de rateio das despesas entre as partes
confirmado.
RECURSO DESPROVIDO.

M.R.V. ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES
S/A interpõe recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão (fls.
426/427, declarada a fls. 438/439), proferida nos autos da ação
indenizatória ajuizada por TÂNIA MARIA RABELO CÂMARA, que
ordenou a realização de prova pericial, determinando o rateio dos
honorários entre as partes nos termos do art. 95 do CPC.
Sustenta, em síntese, que foi a agravada quem
requereu a produção da prova, de modo que deve ser atribuído a ela
com exclusividade o pagamento da verba honorária. Assevera que nem
mesmo o CDC impõe ao fornecedor, com base na inversão do ônus da
prova, o dever de adiantar o pagamento do perito (fls. 01/10).
É o relatório.
A
agravada
ingressou
com
ação
de
indenização, porque, embora tenha adquirido um imóvel com
41,850m2 de área privativa, constatou após a entrega que a sua
unidade possuía tão somente 39,530m2, ou seja, 2,32m2 a menos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123485-08.2020.8.26.0000 -Voto no 40156
3
O pedido foi julgado improcedente, mas a
decisão acabou sendo anulada por este Eg. Tribunal de Justiça ao
acolher a tese de cerceamento de defesa, por falta de realização da
prova pericial (fls. 415/422).
Os autos retornaram à origem. O Juízo
determinou a produção da prova e o rateio das despesas.
A Construtora, porém, considera que o
pagamento deve ser suportado pela autora, motivo pelo qual
promoveu o presente agravo, com pedido de efeito suspensivo.
Todavia, o vício processual foi reconhecido de
ofício por esta Colenda Câmara quando do julgamento da apelação,
ou seja, a prova foi ordenada pelos desembargadores que integraram
a sessão de julgamento.
Nos termos do Código de Processo Civil:
“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração
do assistente técnico que houver indicado, sendo a do
perito adiantada pela parte que houver requerido a
perícia ou rateada quando a perícia for determinada
de ofício ou requerida por ambas as partes.” (grifo
nosso).
Portanto, o caso era mesmo de repartição da
despesa entre ambos os litigantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
agravo.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123485-08.2020.8.26.0000 -Voto no 40156
4
Relator